Tribunal: TJSP
Processo: 1017293-44.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão a pedido do comprador. Restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão a pedido do comprador. Restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Restituição indevida. Recurso desprovido.